Tribunal: TJSP
Processo: 1014802-26.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Mandado de segurança - Tributário – Alegações da impetrante-apelada que não vieram acompanhadas de nenhum documento, valendo ressaltar que nem sequer foram colacionadas aos autos as referidas CDA's - Não apresentação de prova pré-constituída capaz de assegurar a concessão do mandado de segurança - Ademais, multa punitiva arbitrada em patamar não excedente a 100% do valor do imposto, no limite

Ementa:
Mandado de segurança - Tributário – Alegações da impetrante-apelada que não vieram acompanhadas de nenhum documento, valendo ressaltar que nem sequer foram colacionadas aos autos as referidas CDA's - Não apresentação de prova pré-constituída capaz de assegurar a concessão do mandado de segurança - Ademais, multa punitiva arbitrada em patamar não excedente a 100% do valor do imposto, no limite daquele fixado pelo E. STF – Precedentes desta C. Câmara - Débito tributário consubstanciado na Lei 13.296/08, a qual traça as diretrizes do IPVA e já limita a incidência de juros à taxa Selic (art. 28) - Lei 13.918/09 que estabelece a sistemática e traça diretrizes ao ICMS aplicáveis ao caso – Sentença mantida – Recurso desprovido, com observação

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013424
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1014802-26.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes BALTICO AUTOMOVEIS LTDA, BÁLTICO AUTOMÓVEIS LTDA,
BÁLTICO AUTOMÓVEIS LTDA, BÁLTICO AUTOMÓVEIS LTDA., BÁLTICO
AUTOMÓVEIS LTDA e BÁLTICO AUTOMÓVEIS LTDA., é apelado ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., com declaração de voto do Des. Souza Nery.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDSON FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
Souza Meirelles
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n° 1014802-26.2020.8.26.0053
Apelante: Baltico Automóveis Ltda e outros
Apelada: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Vara: 3a Vara de Fazenda Pública
Juíza
prolatora:
Dra.
Aline
Aparecida
de
Miranda
TJSP (voto no 17454)
Mandado de segurança - Tributário
Alegações da
impetrante-apelada que não vieram acompanhadas
de nenhum documento, valendo ressaltar que nem
sequer foram colacionadas aos autos as referidas
CDA's - Não apresentação de prova pré-constituída
capaz de assegurar a concessão do mandado de
segurança - Ademais, multa punitiva arbitrada em
patamar não excedente a 100% do valor do imposto,
no limite daquele fixado pelo E. STF
Precedentes
desta C. Câmara - Débito tributário consubstanciado
na Lei 13.296/08, a qual traça as diretrizes do IPVA e
já limita a incidência de juros à taxa Selic (art. 28) -
Lei 13.918/09 que estabelece a sistemática e traça
diretrizes ao ICMS aplicáveis ao caso
Sentença
mantida Recurso desprovido, com observação
Apelação
cível
manejada
por
Baltico
Automóveis Ltda e outros nos autos de mandado de segurança
impetrado em face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, os
quais tramitaram na 3a Vara de Fazenda Pública da Comarca de São
Paulo, em que o magistrado denegou a segurança, deixando de anular
as CDA's mencionadas na petição inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vindica a requerente Báltico Automóveis Ltda
e outros a reforma da r. sentença, alegando a inconstitucionalidade dos
juros moratórios introduzidos pela Lei Estadual no 13.918/2009, a qual
reconhecida em julgamento pelo Órgão Especial do TJSP na Arguição
de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000, onde também
estipulados os limites para sua incidência nos limites da taxa Selic.
Sustenta que os cálculos apresentados na petição inicial demonstram
que nas CDA's, levadas a protesto, a taxa de juros incidente extrapolou o
limite da taxa Selic para o período, razão pela qual devem ser anuladas.
Recurso
tempestivo,
bem
processado
e
contrariado (fls. 150/158).
Tal, em abreviado, o relatório.
Em que pese aos argumentos da apelante, o
recurso não comporta provimento.
Conforme se dessume dos autos, Báltico
Automóveis Ltda e outros impetrou mandado de segurança em face da
Fazenda Pública do Estado de São Paulo, alegando que os débitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fiscais a título de Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores -
IPVA foram protestados de maneira abusiva, com multa moratória
representando mais de 20% do imposto devido, revestindo-se de cárter
confiscatório e correção de juros de mora em patamares que superam a
taxa SELIC, de acordo com a sistemática da Lei no 13.918/09, já
declarada inconstitucional.
A Constituição Federal estabelece, no art. 5o,
inciso LXIX, que “conceder-se-á mandado de segurança para proteger
direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data,
quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade
pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do
Poder Público”.
A Lei Federal no 12.016/2009, que disciplina o
mandado de segurança, preceitua igualmente, no art. 1o, que “conceder-
se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não
amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente
ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação
ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que
categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.
Direito líquido e certo, segundo Hely Lopes
Meirelles, “é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado
na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de
segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os
requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua
existência for duvidosa; se a sua extensão ainda não estiver delimitada;
se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados,
não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros
meios judiciais. Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo
que esse direito se apresente com todos os requisitos para o seu
reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última
análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se
depender de comprovação posterior não é líquido nem certo, para fins de
segurança” (Mandado de Segurança e Ação Popular, 10a ed. ampl., São Paulo, Ed.
Revista dos Tribunais, 1985, pag. 11/12)
No presente caso, a impetrante não trouxe
qualquer prova documental a fim de demonstrar o seu direito. A alegação
de ilegalidade da multa moratória e dos juros superiores à Taxa Selic não
veio acompanhada de nenhum documento, valendo ressaltar que a
impetrante sequer colacionou aos autos as CDA's a que fez referência,
de modo que inexiste nos autos prova pré-constituída capaz de lhe
assegurar a concessão da ordem.
Ademais, mesmo se assim não fosse, quanto à
multa aplicada em seu desfavor, tal questão suscita polêmica no âmbito
doutrinário e jurisprudencial, dado o entendimento de que o princípio do
não-confisco, insculpido no art. 150, IV da CRFB, aplica-se não só a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tributos, mas também às multas fiscais. Portanto, em se tratando regra
de índole constitucional concretizadora do respeito à capacidade
contributiva, imperiosa sua extensão a todas as manifestações fiscais
que afetem o patrimônio do contribuinte.
Com efeito, se os tributos não podem ser
onerosos a ponto de inviabilizar a atividade econômica ou o direito de
propriedade, o mesmo deve valer às multas, pois o bem jurídico a ser
protegido (patrimônio, propriedade, livre iniciativa, etc.) em ambos os casos é
idêntico.
Demais disto, não se pode olvidar que a fonte da
arrecadação tributária é a atividade produtiva, sendo desinteressante ao
próprio Fisco comprometê-la, sob pena de, ao cabo, ver as receitas
diminuírem, em prejuízo de toda a coletividade.
Por tudo isto, o E. STF sedimentou o
entendimento de que aplicável às multas o princípio do não-confisco. Veja-
se, a título exemplificativo (no mesmo sentido: RE no 632.315 AgR/PR, Rel. Min.
RICARDO LEWANDOWSKI, 2a Turma, j. 14.8.2012; AI no 805.745 ED/PR, Rel. Min.
ROSA WEBER, 1a Turma, j. 29.5.2012):
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. MULTA. VEDAÇÃO
DO
EFEITO
DE
CONFISCO.
APLICABILIDADE.
RAZÕES
RECURSAIS
PELA
MANUTENÇÃO DA
MULTA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO PRECISA DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PECULIARIDADE DA INFRAÇÃO A JUSTIFICAR A
GRAVIDADE DA PUNIÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme orientação fixada pelo Supremo Tribunal
Federal, o princípio da vedação ao efeito de confisco
aplica-se às multas.
(...)
Agravo regimental ao qual se nega provimento. (STF,
RE no 523.471 AgR/MG, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, 2a Turma, j.
6.4.2010 o grifo o foi por nós)
Assentada tal premissa acerca da aplicabilidade
da vedação de efeito confiscatório às multas, cumpre perquirir, in
concretu, os casos em que tal ocorre.
Consabido, o efeito confiscatório há de ser
aferido segundo critérios de proporcionalidade e razoabilidade, devendo
seu valor se coadunar com a gravidade e efeitos da conduta lesiva,
nunca se deslembrando, por evidente, do caráter repressivo e
educativo da punição, o qual serve ao nobre propósito de
desestimular comportamentos lesivos ao Fisco.
À vista de tudo isto, debruçando-se sobre a
tormentosa questão envolvendo a adequabilidade do valor da multa
fiscal, o E. STF adotou o posicionamento de que a penalidade
adquire efeito confiscatório quando sobrepujar 100% do valor do
imposto devido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
MULTA
FISCAL.
CARÁTER
CONFISCATÓRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 150, IV, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO.
I Esta Corte firmou entendimento no sentido de que
são confiscatórias as multas fixadas em 100% ou
mais do valor do tributo devido. Precedentes.
II
Agravo regimental improvido. (STF, RE no 657.372
AgR/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, 2a Turma, j. 28.5.2013
o grifo o foi por nós)
TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
ICMS.
MULTA
MORATÓRIA
APLICADA NO PERCENTUAL DE 40%. CARÁTER
CONFISCATÓRIO.
INEXISTÊNCIA.
PRECEDENTES
DO TRIBUNAL PLENO.
1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal já decidiu,
em diversas ocasiões, serem abusivas multas
tributárias que ultrapassem o percentual de 100%
(ADI 1075 MC, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO,
Tribunal Pleno, DJ de 24-11-2006; ADI 551, Relator(a):
Min.
ILMAR
GALVÃO,
Tribunal
Pleno,
DJ
de
14-02-2003).
2. Assim, não possui caráter confiscatório multa
moratória aplicada com base na legislação pertinente
no percentual de 40% da obrigação tributária.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF,
RE no 400.927 AgR/MS, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, 2a Turma, j.
4.6.2013 o grifo o foi por nós)
Absolutamente
coerente
o
posicionamento,
afinal, parece exacerbado aplicar multa em valor superior ao próprio
benefício econômico auferido pela conduta infratora, a toldar a
penalidade, em casos tais, de inadmissível efeito confiscatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Partindo destas relevantes diretrizes, verifica-se,
pois, que o percentual da multa aplicada, segundo dados trazidos pela
requerente em sua peça inicial (fls. 08), obedece ao patamar máximo
permitido, pois não superior a 100% do valor principal, o que não a
caracteriza como confiscatória, consoante jurisprudência desta C.
Câmara:
TRIBUTÁRIO

Acordo
de
parcelamento

Questionamento
acerca
da
taxa
de
juros

Possibilidade

Lei
13.918/09

Interpretação
conforme a Constituição pelo Órgão Especial do
TJSP
Impossibilidade de exceder os juros
incidentes na cobrança dos tributos federais

Somente a multa que ultrapassa 100% do imposto
devido possui caráter confiscatório
Sentença de
parcial procedência confirmada
Recursos de
apelação
desprovidos. (TJSP;
Apelação
/
Remessa
Necessária 1029150-24.2015.8.26.0506; Relator (a): J. M. Ribeiro de
Paula; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de
Ribeirão Preto - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
02/10/2019; Data de Registro: 02/10/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO contra decisão que, em
ação de rito ordinário, indeferiu o recálculo da dívida
para limitação da multa punitiva. Alegação de que a
multa supera mais de 200% do valor do tributo.
Verificação, pelo magistrado, de que a multa já se
encontra abaixo de 100% do valor do tributo. Decisão
mantida. A agravante aderiu ao PEP do ICMS,
programa de parcelamento da dívida, com redução
de encargos, que está plenamente em vigor. Dos
documentos que instruem o feito, verifica-se que a
multa aplicada realmente não atinge o patamar de
100% do valor do tributo. Ausência de plausibilidade
no direito alegado. Caráter confiscatório da multa
não verificado. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Agravo
de
Instrumento
2131939-11.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Isabel
Cogan; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 19/08/2019; Data de Registro: 19/08/2019)
No que concerne à cobrança de juros moratórios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em patamar superior à taxa SELIC, de fato foi declarada inconstitucional
pelo C. Órgão Especial desta E. Corte, nos termos de brilhante voto
condutor do Desembargador PAULO DIMAS MASCARETTI:
INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE - Arts. 85
e 96 da Lei Estadual n° 6.374/89, com a redação dada
pela Lei Estadual n° 13.918/09 - Nova sistemática de
composição dos juros da mora para os tributos e
multas estaduais (englobando a correção monetária)
que estabeleceu taxa de 0,13% ao dia, podendo ser
reduzida
por
ato
do
Secretário
da
Fazenda,
resguardado o patamar mínimo da taxa SELIC - Juros
moratórios e correção monetária dos créditos fiscais
que são, desenganadamente, institutos de Direito
Financeiro e/ou de Direito Tributário - Ambos os
ramos do Direito que estão previstos em conjunto no
art. 24, inciso I, da CF, em que se situa a competência
concorrente da União, dos Estados e do DF - §§ 1o a
4° do referido preceito constitucional que trazem a
disciplina normativa de correlação entre normas
gerais e suplementares, pelos quais a União produz
normas gerais sobre Direito Financeiro e Tributário,
enquanto aos Estados e ao Distrito Federal compete
suplementar, no âmbito do interesse local, aquelas
normas
STF que, nessa linha, em oportunidades
anteriores, firmou o entendimento de que os Estados-
membros não podem fixar índices de correção
monetária superiores aos fixados pela União para o
mesmo fim (v. RE n" 183.907- 4/SP e ADI n° 442) -
CTN que, ao estabelecer normas gerais de Direito
Tributário, com repercussão nas finanças públicas,
impõe o cômputo de juros de mora ao crédito não
integralmente pago no vencimento, anotando a
incidência da taxa de 1% ao mês, "se a lei não
dispuser
de
modo
diverso"
-
Lei
voltada
à
regulamentação de modo diverso da taxa de juros no
âmbito dos tributos federais que, destarte, também
se insere no plano das normas gerais de Direito
Tributário/Financeiro, balizando, no particular, a
atuação legislativa dos Estados e do DF - Padrão da
taxa SELIC que veio a ser adotado para a
recomposição dos créditos tributários da União a
partir da edição da Lei n° 9.250/95, não podendo
então ser extrapolado pelo legislador estadual - Taxa
SELIC que, por sinal, já se presta a impedir que o
contribuinte inadimplente possa ser beneficiado com
vantagens na aplicação dos valores retidos em seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
poder no mercado financeiro, bem como compensar
o custo do dinheiro eventualmente captado pelo ente
público para cumprir suas funções - Fixação
originária de 0,13% ao dia que, de outro lado,
contraria a razoabilidade e a proporcionalidade, a
caracterizar abuso de natureza confiscatória, não
podendo o Poder Público em sede de tributação agir
imoderadamente
-
Possibilidade,
contudo,
de
acolhimento parcial da arguição, para conferir
interpretação
conforme
a
Constituição,
em
consonância com o julgado precedente do Egrégio
STF na ADI n° 442 - Legislação paulista questionada
que pode ser considerada compatível com a CF,
desde que a taxa de juros adotada (que na atualidade
engloba a correção monetária), seja igual ou inferior
à utilizada pela União para o mesmo fim Tem lugar,
portanto, a declaração de inconstitucionalidade da
interpretação e aplicação que vêm sendo dada pelo
Estado às normas em causa, sem alterá-las gramaticalmente, de modo que seu alcance
valorativo fique adequado à Carta Magna (art. 24,
inciso I e § 2o) - Procedência parcial da arguição. (Inc.
de Inconst. no 0170909-61.2012.8.26.0000, Rel. Des. PAULO DIMAS
MARCARETTI, Órgão Especial, j. 27.2.2013).
Deveras, no julgado em questão, atribuiu-se aos
arts. 85 e 96 da Lei Estadual no 6.374/89, com redação da Lei Estadual
no 13.918/2009, interpretação conforme a Constituição da República, a
fim de que permitida a aplicação dos índices de juros previstos na
norma paulista (os quais compreendem também a correção monetária) até o
limite da taxa SELIC, não podendo superá-la.
No entanto, a Lei 13.918/09 estabelece a
sistemática e traça as diretrizes concernentes ao ICMS e não ao IPVA,
sendo que com relação a este, por certo, a Lei Estadual no 13.296/08 é
a que lhe especifica o tratamento tributário e, referente à incidência de
juros de mora, assim dispõe:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Artigo 28 - O montante do imposto recolhido a
destempo fica ainda sujeito a juros equivalentes, por
mês, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, para títulos federais,
acumulada mensalmente.
Como se vê, a legislação específica do IPVA já
definiu aplicação dos juros com base na taxa Selic.
Assim, por qualquer ângulo que se analise a
controvérsia, não há direito líquido e certo a amparar a pretensão do
impetrante.
Destarte, é de rigor a mantença da r. sentença.
Sem condenação em honorários, nos termos do
art. 25 da Lei 12.016/09 (Súmulas no 105/STJ e 512/STF).
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processual, à guisa de recomendação1 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, a expender os principais critérios que ordinariamente balizam
esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os
quais expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de
Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados,
prestam-se como roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de
serem recepcionados como procrastinatórios:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
1“A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p.
342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para
quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo
no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que
tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in HandelsgesetzbuchGrosskomentarBegründet
von H. Staub, Dritter Band, 1.Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhangzu § 349, anot.1 (338). RGRK-
STEFFEN,
anot.3
ao
676,
in
SOERGEN
KommentarzumBürgerlichenGesetzbuch,
Band
3,
11a
ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO,
Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão(STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico2.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
22EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima”(PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, nego
provimento ao recurso interposto, com observação.
SOUZA MEIRELLES
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014802-26.2020.8.26.0053
Apelante: Baltico Automóveis Ltda e outros
Apelada: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Voto no 52.121
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do Relator penso, entretanto, seja meu dever
esclarecer que o não acompanho na parte final de sua manifestação, aquela
referente à antecipação de seu entendimento acerca dos embargos de
declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do Relator o reconhecer estar ele antecipando-se às
partes, para estabelecer critérios de admissibilidade de eventuais, futuros e
incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Nem se diga tratar-se de recomendação
. A atividade judicial guia-se pelo
aforismo da mihi facto dabo tibi jus, onde não se encontra nenhuma referência,
ainda que singela, à possibilidade de recomendar ou aconselhar.
Do mesmo modo, a eventual ocorrência de interesse público “em agilizar
o acesso aos Tribunais Superiores da República ” (sic) não pode servir como
justificativa para coarctar o direito da parte em obter esclarecimentos a respeito
do julgado, sempre que verificadas as hipóteses legais.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo Relator, não o subscreve em relação à prepostera abordagem da
questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
16
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
1385E060
17
18
Declarações de
Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
13967B15
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1014802-26.2020.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.